Tribunal: STF
Processo: RE 1297957
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL 21.710/2008 C/C LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL. PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 5°, LV; 18; 25; 37, X e XIII; 61, § 1°, II, a e c; 63, I e 93. IX.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, verifico que os arts. 1°; 18; 25; 61, § 1°, II, a  e c e 63, I, da Constituição, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com apoio na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei Federal 11.738/2008 e Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o RE 1.187.534-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”.
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.175.436/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.187.531/SP e RE 1.175.441/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.187.540/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator